Tribunal: TJSP
Processo: 1109991-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL ADJUDICADO PERTENCENTE A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA, QUE PASSOU A SER COMPETENTE PARA A ABERTURA DE MATRÍCULA E A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ALMEJADA – DÚVIDA INVERSA JULGADA PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.